Tribunal: CARF
Processo: 19392.000221/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19392.000221/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
GEDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 29/02/2000
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE OS
VALORES
DAS
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS
PRESTADOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
O responsável tributário não estava obrigado a proceder à retenção de 11%
sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela COOPEMP por
força de decisão judicial. Lançamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Decisão-Notificação de
primeira instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o
lançamento, relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente à retenção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19392.000221/2008-13
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

de 11% sobre os valores das Notas Fiscais emitidas por empresa prestadora de serviços, tendo
como fato gerador os valores pagos ou creditados à prestadora de serviços - COOPEMP -
Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura Empresarial, pelos serviços prestados, conforme
Notas Fiscais emitidas no período de 02/1999 a 02/2000.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório da Decisão-Notificação recorrida. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos
da decisão, detalhados no voto. Segundo a Seção de Análise, Defesa e Recurso o tomador de
serviços mediante cessão de mão-de-obra está obrigado a reter e recolher 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal de serviços em nome da empresa contratada conforme disposto no art. 31 da
Lei n° 8.212/91 e o artigo 219, §§ 1° a 4°do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
1. No caso em tela, não se verifica a subsunção de todos os fatos à hipótese
de incidência, não podendo a Recorrente ser compelida ao pagamento de
contribuição social, tendo em vista que ela não é sujeito passivo da relação
tributária, nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional;
2. Ocorrência de erro substancial com força para anular a NFLD, uma vez
que esta foi lavrada com base em ideia falha acerca do tipo de serviços
prestados pela COOPEMP, consistindo numa aplicação adulterada do
exato sentido do rol apresentado pela Ordem de Serviço n° 209/99;
3. O Contrato de prestação de serviço firmado com a COOPEMP atende aos
requisitos de ser prestado pessoalmente por cooperado e está tal fato
consignado em documento próprio, conforme disposto no art. 26 da
Ordem de Serviço n° 209/99, razão pela qual a Recorrente está dispensada
de proceder à retenção;
4. Foi concedida à cooperativa medida liminar, nos autos do Mandado de
Segurança n° 1999.61.00005670-1 que tramita no TRF3, impedindo a
Recorrente de efetuar a retenção previdenciária de 11%.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

Mérito
O presente processo trata da exigência de contribuição social correspondentes à
parte dos empregados, da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às destinadas a
Terceiros.
A lide se restringe apenas ao período do lançamento do débito 02/1999 a 02/00,
referente à retenção de 11% sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela
COOPEMP - Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura Empresarial, conforme dispõe a cláusula
primeira do contrato de prestação de serviços, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O objeto deste contrato é a execução por parte da CONTRATADA, exclusivamente
através de seus cooperados e atendendo às necessidades da CONTRATANTE, de
serviços e na área de informática, contratados de acordo com projetos setoriais.
Em Recurso Voluntário a empresa asseverou que existia liminar impeditiva da
retenção previdenciária, em face de ação judicial interposta pela COOPEMP, em que foi
concedida à cooperativa medida liminar nos autos do Mandado de Segurança n°
1999.61.00005670-1, impedindo a Recorrente de efetuar a retenção previdenciária de 11% (onze
por cento), como se verifica da cópia da decisão judicial de fls. 94/95.
De acordo com o documento adunado aos autos, a liminar foi deferida em 23 de
fevereiro de 1999, nos seguintes termos:
(...)
A lei 9711/98 que baseia a cobrança traz alteração legislativa criando a obrigatoriedade
de retenção para empresas contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, ou
seja, devendo a retenção incidir nas faturas apresentadas pelas empresas ditas locadoras
de mão-de-obra.
Por certo a sistemática de contratação via cooperativa difere no aspecto jurídico, já que
não há relação empregatícia entre a cooperativa e os cooperados.
Dessa forma, vislumbra-se que a ordem de serviço impugnada extrapola os ditames da
lei, pois adiciona à hipótese legal a prestação de serviços realizada através de
cooperativa.
Em princípio, pode-se conjeturar que a obrigação criada pela lei ou pela ordem de
serviço não é da cooperativa, mas sim do responsável tributário, pelo que não haveria
ato coator da autoridade contra ela.
Porém, vê-se que aquele que sofrerá prejuízo com a retenção e que é o contribuinte de
fato é a cooperativa - no caso. Assim, tem legitimidade para pleitear a segurança
preventiva.
Por isso, DEFIRO A LIMINAR para autorizar as impetrantes a não cumprirem o
disposto na Ordem de Serviço n° 203 de 29 de janeiro de 1999, deixando de destacar em
suas faturas a quantia de 11% referente à contribuição previdenciária, não podendo a
autoridade promover qualquer sanção referentemente a esse ato, quer das impetrantes,
quer de terceiros.
Tal determinação abrange a competência territorial da autoridade apontada na inicial
pelo que não estão cobertos por ela eventuais atos praticados na sede da terceira
impetrante, Comarca de Campina do Monte Alegre, sujeitos a outra autoridade coatora.
(...)
Com efeito, tendo em vista o ajuizamento do Mandado de Segurança n°
1999.61.00005670-1, pela COOPEMP- Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura Empresarial, o
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19392.000221/2008-13

qual impedia a Recorrente de efetuar a retenção previdenciária de 11% sobre o valor das Notas
Fiscais, a 4a Câmara de Julgamento do CRPS converteu o julgamento em diligência, para
sobrestar o processo administrativo até decisão final do Mandado de Segurança.
Destarte, conforme visto, por ocasião do lançamento, consolidado em 30/07/2001,
relativo à retenção dos 11% sobre os valores das Notas Fiscais de Serviços emitidas pela
COOPEMP concernente às competências de 02/99 a 02/00, já havia determinação judicial, desde
23/02/1999, sobre a matéria impeditiva da retenção de 11% sobre o valor das Notas Fiscais.
Consoante noticia os documentos adunados aos autos, o Tribunal Regional
Federal da 3a Região negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela União Federal
e asseverou que a contribuição da empresa prestadora continuará devida, haja ou não a
substituição tributária, motivo pelo qual o INSS não será prejudicado (fl. 155).
A sentença foi procedente e somente em 01 de abril de 2009, quando do
julgamento da apelação, foi dado provimento ao reexame necessário e à apelação, para reformar
a sentença e denegar a segurança pleiteada, conforme se verifica no sitio do TRF3.
Assim, à época do lançamento, não existia a obrigação da empresa tomadora de
efetuar a retenção, haja vista que a obrigação tributária da Recorrente no período de 02/1999 a
02/00, como substituta tributária, foi elidida pela decisão judicial. Durante a vigência da liminar,
a retenção de 11% sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela COOPEMP não
poderia ser realizada e, conforme bem ressaltado pelo TRF3, a contribuição da prestadora do
serviço continuou devida, sem que para isso tivesse o direito de descontar do valor devido o
montante da retenção, já que esta não ocorreu por força judicial.
Somente a partir da publicação da decisão emanada em 2009 pelo TRF3, que não
mais impedia a retenção de 11% sobre os valores das Notas Fiscais de serviços prestados pela
contratada (COOPEMP - Cooperativa de Trabalho de Infraestrutura Empresarial), é que poderia
ser efetuada retenção, no caso de contratação da COOPEMP e emissão da Nota Fiscal ou fatura,
vez que durante o período do lançamento (02/1999 a 02/00), não existia essa obrigação por força
de decisão judicial.
Diante de todo o exposto, ressai insubsistente o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital